Tribunal: TJDFT
Processo: 0707284-43.2019.8.07.0014
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0707284-43.2019.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROBERTA COSTA PADILHA, ERIC ADRIAN MATTOS BARRETO JUNIOR RECORRIDO: COMPAGNIE NATIONALE ROYALAIR MAROC, B2W VIAGENS E TURISMO LTDA DECISÃO Os recorrentes deixaram de juntar comprovante de pagamento do preparo recursal. Devidamente intimados, não comprovaram o integral recolhimento, limitando-se a requererem nova abertura de prazo para pagamento das custas (ID15600177). Assim, em decorrência da não obediência a preceito legal, previsto nos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, para a sua interposição, reconheço a deserção do recurso interposto por Roberta Costa Padilha e Eric Adrian Mattos Barreto Junior, a culminar no não recebimento do recurso inominado (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 10, V). Preclusa, baixe-se o processo à vara de origem. Int. Brasília/DF, 20 de abril de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora